Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708025-32.2023.8.07.0018 APELANTE: PATRICIA FERREIRA DA SILVA APELADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Adoto o relatório da decisão Id. 54731439: “Cuida-se de pedido de tutela de urgência recursal (id 54731536), formulado por PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA, em petição avulsa às razões de apelação por ela interposta (id 54731532) em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela ora apelante em face do INSTITUTO QUADRIX e do DISTRITO FEDERAL, pleiteando que lhe seja garantido o direito de prosseguir no concurso público para o cargo de professor efetivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal, na lista de pessoas com deficiência. Em síntese, a apelante alega, que é candidata ao concurso público para o cargo de professora da Secretaria de Estado da Educação (Edital no 31/2022), concorrendo às vagas destinadas tanto para as pessoas com deficiência quanto para as pessoas negras. Ressalta que, no dia designado para a avaliação biopsicossocial e de heteroidentificação, em 08/07/2023, foi acometida de uma dor muito forte ocasionada por crise de cólica renal, necessitando de tratamento de urgência, motivo pelo qual não se submeteu às avaliações, encontrando-se, ainda, grávida à época. Afirma que as nomeações dos aprovados no concurso foram oficializadas no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (27/12/2023) e não incluíram o nome da apelante. Sustenta estarem presentes a probabilidade do direito, consistente no não comparecimento à avaliação biopsicossocial em virtude de emergência médica e o perigo de dano, ao argumento de que, caso a apelante não seja incluída na lista de nomeações da Secretaria da Educação, por mais que esta logre êxito no processo em momento posterior, este poderá ser ineficaz. Nesses termos, requer “que seja concedida a antecipação de tutela recursal para que seja considerada aprovada e nomeada para o exercício do cargo de professora efetiva da Secretaria da Educação do Distrito Federal”. Por entender que não está demonstrado o perigo de perecimento iminente do direito alegado, o eminente Desembargador Plantonista Cruz Macedo postergou o exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado na petição Id. 54731536 para que fosse apreciado pela Relatora natural. Após, vieram conclusos os autos. É o relatório. Decido. Conforme prevê o artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, a sentença que revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, razão pela qual o recurso contra ela interposto tem efeito meramente devolutivo. Ressalta-se, no entanto, que o artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza a concessão, pelo relator, de efeito suspensivo à apelação, desde que o recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Em cognição sumária, verifico presentes os pressupostos necessários à concessão parcial da medida vindicada. É cediço que os atos emanados de órgãos administrativos não são passíveis de análise, exceto se forem ilegais ou desproporcionais, e podem, inclusive, serem declarados nulos pelo Poder Judiciário. Cabe ao Judiciário aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido examinar o mérito administrativo. Ao julgar improcedente os pedidos formulados na petição inicial, a r. sentença consignou que a pretensão da Apelante encontra óbice nas disposições do edital que preveem expressamente que não haverá segunda chamada para a realização do procedimento de heteroidentificação (item 11.8.1.4) e não haverá segunda chamada para a realização de avaliação biopsicossocial (1.9). De fato, o edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública (princípio da vinculação ao instrumento convocatório) e, em regra, não podem ser modificadas, salvo em situações especiais justificadas e desde que observados os princípios mencionados. No caso em análise, está comprovado que o não comparecimento da Apelante ao procedimento de heteroidentificação e à avaliação biopsicossocial deu-se por motivo alheio à sua vontade, pois estava acometida de doença no dia do exame, designado para o dia 8.7.2023 (Id. 54731084), e, inclusive, necessitava repousar pelos 2 (dois) dias subsequentes (Id. 54731082 e Id. 54731083). Nesse contexto, a possibilidade de a Apelante ser submetida às mencionadas etapas em segunda chamada não configura ofensa ao princípio da isonomia, mas, ao contrário, com ele se harmoniza, uma vez que, comprovado o justo motivo pelo qual a candidata deixou de comparecer na data designada, torna-se legítima a concessão de tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos. Com efeito, a garantia da isonomia consiste exatamente em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida da sua desigualdade. Nesse sentido, ao analisar o caso concreto e a previsão do edital que veda a realização de segunda chamada para as etapas de heteroidentificação e de avaliação biopsicossocial, considero desarrazoada e desproporcional a decisão de excluir a candidata do certame que, aprovada nas fases anteriores do concurso, deixou de comparecer à perícia em razão de comprovado e justo motivo, caracterizável como força maior. Importante destacar que não se desconhece o entendimento adotado pelo c. STF no julgamento do Recurso Extraordinário de n.o 630.733 (Tema n. 335) no bojo do qual firmou-se a tese de que “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”. Todavia, há de se reconhecer que tal entendimento se funda na necessidade de realização simultânea da prova de aptidão física para todos os candidatos participantes do certame, a fim de evitar que o candidato que realize o exame em data posterior, ainda que por justo motivo, tenha maior tempo de preparação e, desse modo, seja indevidamente beneficiado. Tal situação de beneficiamento indevido não se verifica, no entanto, nas etapas a que pretende ser submetida a Apelante, uma vez que constituem fases de mera apuração acerca de condição especial de saúde pré-existente que qualifique a candidata como pessoa com deficiência e acerca das características fenotípicas que permitem, ou não, a sua inclusão nas cotas raciais, não influindo no resultado o fato de terem sido realizados em data posterior à inicialmente designada no edital do certame. Ademais, a realização da avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação em data distinta da que foram submetidos os demais candidatos não importará em vantagem desigual à Apelante, de modo que está justificada a distinção entre a hipótese em julgamento e a decisão paradigma adotada no bojo do Tema n. 335. Assim, tenho por verificada a plausibilidade do direito vindicado na Apelação Id. 54731533. No entanto, não há como considerar a candidata aprovada e nomeada para o exercício do cargo de professora efetiva da Secretaria da Educação do Distrito Federal no momento, por ser medida que adentra o mérito recursal. Lado outro, é evidente o risco de se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, porquanto os candidatos aprovados no certame foram nomeados no dia 27.12.2023 e a posse coletiva no cargo pretendido está agendada para o dia 23.1.2024. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar aos Apelados que reservem vaga para a Apelante, até o julgamento do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora